Tribunal: TJDFT
Processo: 0002159-25.2011.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO NA FORMA QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA APLICADA. EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de parcelamento irregular de solo é classificado como instantâneo de efeitos permanentes, de modo que a consumação se efetiva com o início do loteamento, sendo os atos posteriores apenas o seu exaurimento, nos termos da jurisprudência dominante.
2. Não havendo recurso da acusação, ou sendo este improvido, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretizada na sentença, conforme preceituam o parágrafo 1o do artigo 110 do Código Penal e o Enunciado no 146 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Aplicada aos apelantes a pena de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal.
4. Deve ser reconhecida a prescrição retroativa na espécie, uma vez que, entre a consumação do delito e a data do recebimento da denúncia, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, não se aplicando a vedação contida no artigo 110, §1o, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado antes da Lei no 12.234/2010.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade dos apelantes pelo crime previsto no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal.